Tribunal: TJBA
Processo: 8080933-63.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Recurso em Sentido Estrito n.º 8080933-63.2024.8.05.0001 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Recorrente : Samanta Alves de Almeida Advogados : Dinoermeson Tiago Nascimento (OAB/BA 36.408) e Ediana Rocha de Souza (OAB/BA 63.017) Recorrido : Sergio Leite Duarte Advogado : Defensoria Pública do Estado da Bahia DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSAS PROPTER OFFICIUM. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. SÚMULA 714 DO STF. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime, com fundamento no art. 395, II, do Código de Processo Penal, por ausência de legitimidade ativa da querelante, em ação penal privada por supostos crimes de calúnia, injúria e difamação, praticados em peça processual, com menção à condição funcional da ofendida como policial militar. 2. Arguição preliminar, em contrarrazões, de não conhecimento do recurso, por intempestividade. II. Questões em discussão. 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso foi interposto tempestivamente, à luz do prazo previsto no art. 586 do CPP; e (ii) saber se a ofendida, servidora pública, possui legitimidade para propor queixa-crime por delitos contra a honra supostamente praticados em razão do exercício da função pública. III. Razões de decidir. 4. É imperativa a rejeição de preliminar de intempestividade que se assenta em manifesto erro do recorrido na identificação da data correspondente ao termo ad quem para a interposição do recurso, o qual, em tendo sido efetivamente observado, impõe reconhecer satisfeito o respectivo pressuposto extrínseco de admissibilidade. 5. Na forma do entendimento consagrado pela Súmula nº 714 do Supremo Tribunal Federal, nos crimes contra a honra de servidor público praticados propter officium, a legitimidade para a ação penal é concorrente entre o ofendido e o Ministério Público. 6. A opção da ofendida pelo ajuizamento direto da queixa-crime constitui exercício regular de faculdade processual, não havendo falar em ilegitimidade ativa capaz de ensejar a rejeição da peça. IV. Dispositivo e tese. 7. Preliminar rejeitada. Recurso em sentido estrito provido, para cassar a decisão recorrida e determinar o recebimento da queixa-crime. Teses de julgamento: “1. É tempestivo o recurso interposto no primeiro dia útil subsequente ao término do prazo recursal ocorrido em dia não útil. 2. Nos crimes contra a honra praticados contra servidor público em razão do exercício da função, a legitimidade para a ação penal é concorrente entre o ofendido e o Ministério Público, nos termos da Súmula 714 do STF.” ___________________________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 138, 139, 140 e 141, II; CPP, arts. 41, 395, II, e 586. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 714; STJ, QC 13/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 04.12.2024, DJe 16.12.2024; TJMT, RSE nº 1014811-04.2021.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 07.11.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8080933-63.2024.8.05.0001, em que figuram, como recorrente, Samanta Alves de Almeida e, como recorrido, Sergio Leite Duarte, ACORDAM os desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator